Tribunal: TJDFT
Processo: 0721460-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTO. EMPRÉSTIMO DEBITADO EM CONTA CORRENTE. DEFERIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE. ADEQUAÇÃO. Deferido pedido liminar em ação de revisão de contrato, para obrigar a instituição financeira a suspender descontos de empréstimo não consignado debitado em conta corrente, se a instituição não cumpriu o comando judicial no tempo determinado, devida a incidência da multa prevista na decisão que impôs a obrigação de fazer.